Tribunal: TJSP
Processo: 1000714-16.2021.8.26.0063
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA AUTORA DESPROVIDA.

CONSUMIDOR. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. Dívida reconhecida como indevida pela sentença. Pretensão da autora de que a ré seja condenada ao

Ementa:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA AUTORA DESPROVIDA.

CONSUMIDOR. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. Dívida reconhecida como indevida pela sentença. Pretensão da autora de que a ré seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais. Situação que não constituiu violação de direitos da personalidade da autora ou transtornos e aborrecimentos. Ou seja, não descreveu qualquer fato capaz de repercutir de forma exagerada em seu patrimônio imaterial. Nome da autora que não foi inscrito em cadastros de inadimplentes. Indenização indevida. Precedentes da Turma julgadora. Ação parcialmente procedente.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.